Tribunal: STF
Processo: ARE 700013
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO INTERNACIONAL E CONSUMIDOR. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE EMPRESA AÉREA INTERNACIONAL. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. IDENTIDADE MATERIAL COM O PARADIGMA. 



    1. “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor” (RE 636.331-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema 210)



    2. Os argumentos aduzidos pela parte agravante não foram suficientes para caracterizar o alegado erro de enquadramento por parte da decisão agravada. Reexaminando o caso dos autos, constata-se a adequação da sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 543-B do CPC e 328 do RI/STF). 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.